Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-06.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.011.701-00 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - CNPJ: 00.895.598/0001-24 (APELANTE), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - CNPJ: 00.895.598/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA NÃO CONTRATADO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não comprovada a legalidade da contratação, é de se concluir que houve defeito na prestação do serviço, o que impõe à Administradora de Consórcio a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o que dispõe o artigo 14, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por Marilene Aparecida da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para: “
a)
DECLARAR a inexistência do débito objeto de discussão nos presentes autos, referente ao veículo motocicleta YAMAHA/YBR 125E, placa JZE 7532;
b)
CONDENAR a requerida MAQTEC Comércio de Veículos, Peças e Serviços – ME na obrigação de apresentar todos os documentos referentes à aquisição do veículo (motocicleta) MARCA: YAMAHA/YBR 125E, PLACA: JZE 7532, RENAVAM 752644467, CHASSI9C6KE0100Y0015175;
c)
CONDENAR a requerida Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. na obrigação de apresentar todos os documentos referentes à aquisição do contrato de consórcio (contrato nº 0000374324, Grupo n. 002240, e Cota n. 0165), do documento que comprovaria a devolução do valor de R$ 36,25 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) após o encerrado do grupo, e principalmente do cadastro para a liberação do crédito (Carta de Crédito) para a aquisição do veiculo (motocicleta) MARCA: YAMAHA/YBR 125E, PLACA: JZE 7532, RENAVAM 752644467, CHASSI9C6KE0100Y0015175;
d)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); e
e)
Condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC” (id. 208492320).

A Apelante se insurge contra a sentença alegando, em síntese, que o contrato de consórcio discutido nos autos foi firmado em 14/03/2000, cuja contemplação se deu em 21/08/2000, pela modalidade “Lance” e que, na data da propositura da ação (07/02/2017), já havia decorrido mais de 10 (dez) anos da quitação da cota, ocorrida em 25/04/2006; logo, no seu entender, não há que se falar em obrigação de apresentar todos os documentos referentes à aquisição do consórcio, muito menos indenização por danos morais, pois agiu em conformidade com o contrato pactuado entre as partes.

Diante de tais razões, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 208492326).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
.

Denota-se dos autos que Marilene Aparecida da Silva propôs aquela ação, aduzindo, em síntese, que no mês de janeiro de 2017,
ao abrir suas correspondências, se deparou com duas notificações de autuação de infração, enviadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT, referente a uma motocicleta que nunca possuiu.

Relatou que se dirigiu ao DETRAN em busca de esclarecimentos.
Na ocasião, foi informada que realmente havia uma motocicleta em seu nome e que referido veículo havia sido apreendido por ocasião da lavratura daquelas notificações (multas).

Alegou que, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ-MT, constatou a existência de débitos relativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA dos anos de 2014 a 2017.

Relatou que, na tentativa de entender o que teria ocorrido com seus dados pessoais, entrou em contato com a Requerida
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
, por e-mail, a qual lhe forneceu um extrato da cota de consórcio que supostamente foi adquirida.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

Que seja a 1ª Requerida (MAQTEC) obrigada a apresentar todos os documentos referentes à aquisição do veiculo (motocicleta) MARCA: YAMAHA/YBR 125E, PLACA: JZE 7532, RENAVAM 752644467, CHASSI9C6KE0100Y0015175;

B) Que seja a 2ª Requerida (YAMAHA) obrigada a apresentar todos os documentos referentes à aquisição do contrato de consórcio (contrato nº 0000374324, Grupo nº 002240, e Cota nº 0165), do documento que comprovaria a devolução do valor de R$ 36,25 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) após o encerrado do grupo, e principalmente do cadastro para a liberação do crédito (Carta de Crédito) para a aquisição do veiculo (motocicleta) MARCA: YAMAHA/YBR 125E, PLACA: JZE 7532, RENAVAM 752644467, CHASSI9C6KE0100Y0015175;

C) Para que Sejam os Requeridos condenados ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos, atualmente correspondente a R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais), a título de reparação pelos danos morais causados à REQUERENTE;

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação para:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto de discussão nos presentes autos, referente ao veículo motocicleta YAMAHA/YBR 125E, placa JZE 7532;

b) CONDENAR a requerida MAQTEC Comércio de Veículos, Peças e Serviços – ME na obrigação de apresentar

todos os documentos referentes à aquisição do veículo (motocicleta) MARCA: YAMAHA/YBR 125E, PLACA: JZE 7532, RENAVAM 752644467, CHASSI9C6KE0100Y0015175;

c) CONDENAR a requerida Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. na obrigação de apresentar todos os documentos referentes à aquisição do contrato de consórcio (contrato nº 0000374324, Grupo nº 002240, e Cota nº 0165), do documento que comprovaria a devolução do valor de R$ 36,25 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) após o encerrado do grupo, e principalmente do cadastro para a liberação do crédito (Carta de Crédito) para a aquisição do veiculo (motocicleta) MARCA: YAMAHA/YBR 125E, PLACA: JZE 7532, RENAVAM 752644467, CHASSI9C6KE0100Y0015175;

d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (id.
208492320
).

No caso em exame se aplica a lei consumerista, sendo assim, era ônus da Administradora de Consórcio trazer aos autos documento assinado pela Apelada, Marilene Aparecida da Silva, demonstrando a contratação dos seus serviços, contudo, não o fez, limitando-se a juntar um “Extrato do Consorciado”, sem assinatura da contratante, preenchido unilateralmente via sistema (id. 208492258).

Por outro lado, a Apelada logrou êxito em demonstrar que em seu nome foi efetuado contrato de consórcio, firmado mediante fraude, já que não contratou ou autorizou a adesão em outro Grupo Consorcial.

Com efeito, a Autora, hipossuficiente tecnicamente, trouxe prova mínima das suas alegações, ao acostar as Notificações de Autuação de Infração, bem como o Extrato de Lançamentos de IPVA, constando os débitos relativos aos anos de 2014 a 2017.

A empresa demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, eis que deixou de trazer aos autos a prova de que a Autora teria efetivamente contratado o consórcio em comento.

Assim, não comprovada a legalidade da contratação, é de concluir que houve defeito na prestação do serviço, o que impõe à Administradora de Consórcio a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o que dispõe o artigo 14, do CDC.

É importante destacar que, conforme o dispositivo acima mencionado, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relacionados à sua atividade. É o que se denomina responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, baseada na teoria do "risco do empreendimento", que estabelece que aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços tem a obrigação de responder pelos eventos e vícios resultantes dessa atividade. Essa responsabilidade é intrínseca ao cumprimento das normas técnicas e de segurança, e a responsabilidade surge simplesmente pelo envolvimento em tal negócio. Em resumo, os riscos associados ao empreendimento são assumidos pelo fornecedor de produtos e serviços, não pelo consumidor.

Concernente ao valor da reparação por danos morais, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024